Tribunal: TJES
Processo: 5009625-37.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009625-37.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TESE FIXADA EM IRDR. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DE 24.11.2021. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Reclamação ajuizada por servidor inativo contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES, que, ao julgar Apelação Cível, afastou o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão da Segunda Câmara Cível observou a tese vinculante fixada no julgamento do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000;
(ii) apurar se o servidor preenche os requisitos da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, quais sejam: aposentadoria anterior a 24.11.2021 e inclusão da gratificação na base de cálculo das contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Reclamação é instrumento adequado para garantir a autoridade de acórdão proferido em IRDR, conforme previsão do art. 988, IV, do CPC.
4. A tese fixada pelo Plenário deste Tribunal excepciona os servidores aposentados até 24.11.2021 que recolheram contribuição previdenciária sobre a gratificação, garantindo-lhes a incorporação da verba aos proventos.
5. Comprovado que o Reclamante se aposentou em 2016 e que houve recolhimento sobre a gratificação, é de rigor o reconhecimento de afronta à autoridade da decisão proferida em sede de IRDR.
6. A decisão da Segunda Câmara Cível não observou a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, razão pela qual deve ser cassada, com determinação de novo julgamento nos termos da tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada procedente.

Tese de julgamento
:

A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores que: (i) se aposentaram até 24.11.2021 e (ii) recolheram contribuição previdenciária com inclusão da referida gratificação na base de cálculo.

A inobservância da tese firmada em IRDR enseja o manejo de Reclamação, nos termos do art. 988, IV, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 988, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 24.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

RECLAMAÇÃO Nº
5009625-37.2024.8.08.0000

RECLAMANTE: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

RECLAMADO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TJES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Reclamação
apresentada pelo
GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA
contra acórdão do
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, que, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível e deu provimento ao recurso do Município de Vila Velha, ora interpostos na Ação Judicial nº 0032083-77.2014.8.08.0035.

Sustenta o reclamante que o referido julgado teria contrariado frontalmente a autoridade do v. acórdão proferido pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que uniformizou o entendimento sobre a gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

O Eminente Presidente da Segunda Câmara Cível em exercício prestou informações (ID nº 9886704).

O Município de Vila Velha (ID nº 10109199) sustenta que:
“Reclamação fora das hipóteses de cabimento trazidas no Código de Processo Civil e, estando o Reclamante se utilizando da presente Reclamação como meio recursal, não alternativa que não julgar como improcedentes os pedidos contidos no bojo da exordial”.

A Procuradoria-Geral de Justiça entende que não há interesse público que justifique sua intervenção (ID nº 12446265).

Pois bem.

Importa destacar, desde logo, que a Reclamação Constitucional configura instrumento processual de natureza excepcional, destinado precipuamente a resguardar a autoridade das decisões dotadas de força vinculante, como é o caso de acórdãos proferidos em sede de IRDR, conforme dispõe expressamente o art. 988, inc. IV do CPC,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente assunção de competência”.

No presente caso, cumpre relembrar que, no julgamento do mencionado IRDR, o Plenário deste Tribunal de Justiça, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2881/93, assentou que a referida gratificação por produtividade não possuía amparo constitucional por ausência de base legal específica, violando, assim, o art. 37, inc. X, da CF/88, bem como dispositivos análogos da Constituição Estadual.

Todavia, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para resguardar a situação jurídica de servidores que já se encontravam aposentados até 24 de novembro de 2021, desde que comprovado que, durante a atividade, a gratificação integrou a base de cálculo de suas contribuições previdenciárias.

Transcrevo, para clareza, o excerto mais relevante da tese fixada:

“
Excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.”

No tocante ao caso concreto, o reclamante, conforme demonstra a Portaria de Aposentadoria nº 151/2016 (ID nº 9091474), encontra-se aposentado desde o ano de 2016. Constata-se, ademais, por documentação hábil nos autos, que a gratificação de produtividade integrava seus vencimentos e compunha a base de cálculo das contribuições vertidas ao regime próprio de previdência social, preenchendo, portanto, de modo integral, os requisitos da ressalva expressamente fixada pelo Tribunal Pleno.

Não obstante tal realidade jurídica consolidada, a Segunda Câmara Cível ao julgar o recurso interposto pelo servidor, negou-lhe direito à continuidade da percepção da referida gratificação nos proventos de aposentadoria, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93, sem atentar, contudo, para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e para o precedente vinculante do IRDR, o que configura, inequivocamente, violação da autoridade da decisão plenária e, por conseguinte, legitima o uso da presente Reclamação.

No plano doutrinário, Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 22ª ed., p. 638) esclarece que:

“
A autoridade do precedente não decorre apenas de seu conteúdo decisório, mas da força normativa atribuída ao seu fundamento vinculante, especialmente quando firmado em julgamento de tese repetitiva. Desobedecê-lo implica grave violação ao princípio da integridade da jurisdição”.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que a decisão da Segunda Câmara Cível configura uma afronta direta à autoridade do precedente qualificado proferido pelo Tribunal Pleno, tornando, pois, absolutamente procedente a presente Reclamação, na medida em que resta plenamente demonstrado o desrespeito às balizas ficadas pelo IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, especialmente em relação à situação jurídica dos servidores inativos que, como o reclamante, se aposentaram antes do marco temporal e recolheram regularmente suas contribuições com base na gratificação em questão.

Assim, impende cassar o acórdão da Segunda Câmara Cível, determinando a prolação de novo julgamento, com observância estrita da tese firmada pelo Plenário deste Tribunal, a fim de assegurar ao Reclamante a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a Reclamação, nos termos do art. 988, IV, do CPC, para cassação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível no bojo da Apelação Cível nº 0032083-77.2014.8.08.0035, determinando que novo julgamento seja realizado, com a estrita observância das diretrizes firmadas pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 003806-27.2016.8.08.0000.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a reclamação.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a reclamação.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a reclamação
para cassar do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível no bojo da Apelação Cível nº 0032083-77.2014.8.08.0035.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente a Reclamação para cassar acórdão lavrado pela colenda Segunda Câmara Cível no recurso de apelação cível nº 0032083-77.2014.8.08.0035 e, com isso, determinar que novo julgamento seja realizado observando as teses vinculantes firmadas por este egrégio Tribunal Pleno no IRDR nº 003806-27.2016.8.08.0000, especialmente a modulação dos efeitos para os servidores que já se encontravam aposentados até 24/11/2021 e que tenham comprovado que a gratificação de produtividade declarada inconstitucional integrou a base de cálculo de suas contribuições previdenciárias.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões jurídicas e fáticas devolvidas ao conhecimento deste egrégio plenário pela reclamação proposta por Gilcemir Sarcinelli Pereira.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, compreendeu o v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento da apelação de nº 0032083-77.2014.8.08.0035, violou o precedente firmado no incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0038064-27.2016.8.08.0000, no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, que assegurava a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais de Vila Velha.

O douto relator que no IRDR houve a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade os servidores que se aposentaram até 24 de novembro de 2021 e que contribuíram para a previdência com base nessa gratificação, tendo consignado que a situação do reclamante, Gilcemir Sarcineli Pereira, se subsome perfeitamente à execução, porém, seu direito foi negado pelo citado órgão colegiado.

Por isso, julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão questionado e determinou que o caso seja novamente julgado pela Segunda Câmara Cível, de modo que sejam seguidas as diretrizes do IRDR
(evento 9091473).

Primeiramente, pontuo que figurei como vogal no julgamento do acórdão ora reclamado (evento 11408766), sendo que, na sessão do dia 17 de outubro de 2023, após pedido de vista, proferi voto para conhecer e negar provimento aos apelados do servidor inativo e do Município de Vila Velha, mantendo incólume a r. sentença quanto à gratificação de produtividade (com base na média ponderada).

Naquela oportunidade, registrei que a Lei Municipal nº 2.881/93 de Vila Velha, que instituiu a gratificação de produtividade, era inconstitucional. No entanto, ressalvei que este egrégio plenário resguardou somente o direito adquirido dos servidores inativos a essa rubrica, e não daqueles agentes públicos da ativa que haviam implementado os requisitos da inatividade quando da conclusão do julgamento do IRDR.

Além disso, ponderei que a situação do Sr. Gilcemir se enquadrava nessa exceção, pois ele se aposentou em 29 de julho de 2016 (evento 9091474), isto é, antes da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da incorporação dessa verba, o que tornava a modulação de efeitos favorável a ele, senão vejamos:

[...] constata-se que o douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama – no voto de relatoria do presente recurso de apelação – transcreveu a ementa que continha o erro material e defendeu uma posição que foi superada pelo egrégio Tribunal Pleno, haja vista que não foi incluída nova exceção no julgamento dos embargos de declaração no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Aliás, o próprio Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama votou pelo desprovimento dos declaratórios.

Logo, não merece prosperar o argumento de que foi assegurado aos servidores da ativa que implementaram os requisitos da inatividade quando da conclusão do acórdão, porque o plenário não considerou que a situação desses servidores é idêntica à dos servidores já aposentados.

Nesta hipótese, pontuo que o apelante/apelado Gilcemir Sarcinelli Pereira foi aposentado no dia 29 de julho de 2016, consoante se depreende da portaria nº 151/2016, portanto, percebe-se que já estava na inatividade à época da publicação do mencionado acórdão, de modo que a modulação de efeitos lhe é favorável. [...] (redação original, fls. 18-19 do evento 11408766)

Nesse contexto, registrei naquela sessão de julgamento que acompanhava o voto de relatoria, porém, “
com fundamentação parcialmente diversa quanto à ausência de extensão da modulação de efeitos do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 aos servidores da ativa, ainda que tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria quando da conclusão do acórdão.
” (fl. 22 do evento 11408766).

Ocorre que o notável Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama requisitou retorno dos autos e, na sessão do dia 24 de outubro de 2023, reconheceu (fl. 26 do evento 11408766) que a disposição quanto aos servidores ativos que implementaram os requisitos para aposentadoria não integrou a conclusão que prevaleceu no julgamento do IRDR, assim, considerou que a modulação não se aplicaria ao ora reclamante.

Na sequência, o insigne Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama negou provimento ao apelo de Gilcemir Sarcineli Pereira e deu provimento ao recurso da municipalidade para julgar improcedentes os pedidos autorais, sendo que o acompanhei (fl. 29 do evento 114808766).

Diante deste cenário, constata-se que a conclusão de julgamento conteve erro e contradição, visto que desconsiderou a fundamentação anterior de que o status de Gilcemir como servidor inativo, aposentado antes de 24 de novembro de 2021, constituía o fator determinante para a aplicação da modulação de efeitos do IRDR em prol do ora reclamante. Situação que poderia ter sido regularizada por embargos de declaração.

Contudo vale lembrar o art. 988, IV, do CPC autoriza a propositura da presente reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em sede de IRDR, justamente para assegurar sua eficácia normativa e impedir que decisões judiciais descompassadas com a tese firmada comprometam a autoridade institucional do precedente.

Ademais, a modulação de efeitos promovida pelo Plenário não se restringiu a um mero aspecto formal, mas sim incorporou valores constitucionais fundamentais, como a segurança jurídica, a proteção da confiança e a boa-fé, especialmente quando se trata de benefícios previdenciários de servidores que contribuíram de boa-fé com base em norma até então vigente.

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria do culto Desembargador Walace Pandolpho Kiffer para julgar procedente esta reclamação, com o fito de cassar o acórdão da colenda Segunda Câmara Cível na apelação de nº 0032083-77.2014.8.08.0035 para a correção do erro da situação fática de Gilcemir Sarcinelli Pereira quanto à modulação de efeitos do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, garantindo ao reclamante o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Reclamação Constitucional movida por Gilcemir Sarcinelli Pereira em face de Acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível
(Apelação 0032083-77.2014.8.08.0035)
sob a alegação de que o r. órgão julgador não teria observado o teor do que restou decidido pelo egrégio Tribunal Pleno no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
0038064-27.2016.8.08.0000, mais especificamente no que tange à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade veiculada no referido incidente.

Em apertada síntese, no IRDR foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 2.881/93 do município de Vila Velha. Essa legislação versava sobre gratificação por produtividade e restou decidido que tal benefício não tem respaldo constitucional.

Ocorre que os efeitos da decisão foram modulados em vista de resguardar a boa-fé e a proteção da confiança dos que se aposentaram até o dia 24.11.2021 e foram beneficiados com a gratificação.

Como bem demonstrado no voto condutor, o Reclamante está aposentado desde o ano de 2016, de modo que se faz destinatário dos benefícios oriundos da modulação dos efeitos da decisão do IRDR.

Por sua vez, a Segunda Câmara Cível entendeu que o Reclamante não poderia se beneficiar da gratificação, o que afronta a autoridade do que restou decidido no incidente.

Diante deste cenário, não resta outra conclusão possível a não ser pela procedência do pedido formulado na presente Reclamação.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na Reclamação em vista de cassar o Acórdão da colenda Segunda Câmara Cível (Apelação 0032083-77.2014.8.08.0035) e determinar que o caso seja julgado em conformidade com a tese firmada no IRDR 0038064-27.2016.8.08.0000.

É como voto.

Voto por acompanhar a douta relatoria.

Sessão Ordinária do dia 28/08/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Averbo impedimento para julgar o Processo Judicial em comento.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PROCEDENTE a Reclamação, nos termos do art. 988, IV, do CPC, para cassação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível no bojo da Apelação Cível nº 0032083-77.2014.8.08.0035, determinando que novo julgamento seja realizado, com a estrita observância das diretrizes firmadas pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 003806-27.2016.8.08.0000.

Acompanho o voto do e. Relator.